Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-71.2006.8.14.0071
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR: A??O PENAL P?BLICA INCONDICIONADA. PRINC?PIODA DIVISIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DA DEN?NCIA EM FACE DE TODOS OS ENVOLVIDOS EM UMA ?NICA OPORTUNIDADE. M?RITO: DESCLASSIFICA??O PARA O CRIME DE RECEPTA??O. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE N?O MERECE REPARO. ATENUANTE DE RESSARCIMENTO DO DANO. IMPROCEDENTE. ATENUANTE DE CONFISS?O ESPONT?NEA. EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 163 DO CP. PRESCRI??O RECONHECIDA DE OF?CIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. ? sabido que na a??o penal p?blica, vigoram os princ?pios da obrigatoriedade e da divisibilidade da a??o penal, os quais, respectivamente, preconizam que o Minist?rio P?blico n?o pode dispor sobre o conte?do ou a conveni?ncia do processo. Por?m, n?o ? necess?rio que todos os agentes ingressem na mesma oportunidade no polo passivo da mesma a??o.2. N?o cabe a desclassifica??o do roubo para a recepta??o quando ? suficientemente demonstrado nos autos, a pr?tica do crime de roubo consumado.3. Inexistindo incorre??o na fixa??o da pena-base, n?o merece readequa??o. At? porque, conforme a s?mula 23 dessa E. Corte, basta que uma circunst?ncia do art. 59 do CP seja negativada, para elevar a pena-base acima do m?nimo legal.4. N?o h? suporte probat?rio nos autos, para a aplica??o da atenuante prevista no art. 65, inciso III, al?nea ?b?, do CPB.5. Se o magistrado n?o utiliza a confiss?o extrajudicial para fundamentar a decreto condenat?rio, n?o h? que se falar em incid?ncia da atenuante da confiss?o espont?nea. 6. Ap?s a senten?a condenat?ria com tr?nsito em julgado para a acusa??o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescri??o em 03 (tr?s) anos, se o m?ximo da pena ? inferior a 01 (um) ano. Transcorrido o referido lapso temporal, necess?rio se faz o reconhecimento da prescri??o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do C?digo Penal.7. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO N.º 0000468-71.2006.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BRASIL NOVO
APELANTE: ANTONIO ISRAEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DR. JÚNIOR LUIZ DA CUNHA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO.
PRELIMINAR:
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO
DA DIVISIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DE TODOS OS ENVOLVIDOS EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE.
MÉRITO:
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NÃO MERECE REPARO. ATENUANTE DE RESSARCIMENTO DO DANO. IMPROCEDENTE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 163 DO CP. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. É sabido que na ação penal pública, vigoram os princípios da obrigatoriedade e da divisibilidade da ação penal, os quais, respectivamente, preconizam que o Ministério Público não pode dispor sobre o conteúdo ou a conveniência do processo. Porém, não é necessário que todos os agentes ingressem na mesma oportunidade no polo passivo da mesma ação.
2. Não cabe a desclassificação do roubo para a receptação quando é suficientemente demonstrado nos autos, a prática do crime de roubo consumado.
3. Inexistindo incorreção na fixação da pena-base, não merece readequação. Até porque, conforme a súmula 23 dessa E. Corte, basta que uma circunstância do art. 59 do CP seja negativada, para elevar a pena-base acima do mínimo legal.
4. Não há suporte probatório nos autos, para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿b¿, do CPB.
5. Se o magistrado não utiliza a confissão extrajudicial para fundamentar a decreto condenatório, não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea.
6. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. Transcorrido o referido lapso temporal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Brasil Novo, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTONIO ISRAEL FERREIRA DA SILVA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime do art.157, §2º, I e II, do CP e art. 163,
caput
, do CP, a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 29/09/2006, por volta de 20h30min, o apelante, armado com uma arma de fogo e uma faca, adentrou, juntamente com um comparsa, na residência de Lovergílio, e de lá para subtraíram seus pertences, além de tê-lo agredido fisicamente. Ato contínuo, o apelante e seu comparsa desferiram um tiro, que acabou por atingir a residência da segunda vítima, Sr. Francisco Ferreira, danificando seu aparelho de televisão. Por tal conduta, Antônio Israel Ferreira da Silva, foi denunciado com incurso no art. 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003; art.157, §2º, I e II do CP; e art.163, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 78/81 sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 95/100, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo, preliminarmente, a nulidade do processo, em virtude da indivisibilidade da ação penal. No mérito, requer desclassificação do crime de roubo para o delito do art. 146 do CP, bem como a redução da pena imposta e alteração do regime para o semiaberto.
Constam contrarrazões às fls. 117/119, pelo conhecimento e improvimento.
Às fls. 125/127, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a nulidade do processo, em virtude da indivisibilidade da ação penal. Pleiteia ainda pela desclassificação para o crime de constrangimento ilegal do art.146 do CP. Postula também, pela alteração na dosimetria da pena, tanto na pena-base, quanto no reconhecimento de atenuantes. Ao final, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
PRELIMINAR

Pois bem. O primeiro pleito recursal consiste na nulidade arguida pela defesa, em razão de suposta divisibilidade irregular da ação penal, que ensejaria anulação de todo o processo. O referido argumento não merece prosperar, conforme passo a esclarecer.

Dentre os princípios que regem a ação penal pública incondicionada, tem-se o da obrigatoriedade e o da divisibilidade. Ou seja, o Ministério Público tem o dever de promover a ação penal contra todos os elementos que praticam o fato delituoso. Contudo, não é necessária a persecução penal por meio de uma única ação.

No caso dos autos, identificado apenas um elemento, nada impede que a ação penal seja ajuizada em face deste, como no caso em apreço. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. (...) PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO PENAL PÚBLICA. OITIVA DE TESTEMUNHA QUE É COLABORADOR EM OUTRO PROCESSO. REGULARIDADE. LEI Nº 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOCUMENTOS PERTINENTES À QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. LIVRE ACESSO À DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
8. Em sede de ação penal pública vigora o princípio da divisibilidade, sendo admissível que o processo seja desmembrado em tantos quantos forem os réus, não sendo exigível que a persecução penal ocorra por meio de uma única ação. Assim, havendo uma ação penal pública em face de um determinado réu, sempre será possível que o Ministério Público ajuíze outra ação pelo mesmo fato em face de outro acusado, a qualquer tempo. (...)
(AgRg no REsp 1465912/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018) grifei.

Portanto, como já dito, na ação penal pública, vigoram os princípios da obrigatoriedade e da divisibilidade da ação penal, os quais respectivamente, preconizam que o Ministério Público não pode dispor sobre o conteúdo ou a conveniência do processo. Porém, não é necessário que todos os agentes ingressem na mesma oportunidade no polo passivo da ação.

Destarte, não se observa ofensa aos princípios da obrigatoriedade ou da divisibilidade, sendo totalmente improcedente a preliminar de nulidade arguida pela defesa, pelo que a rejeito.
MÉRITO
Do pedido de desclassificação

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em quase todos os seus termos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante, qual sejam roubo e dano, estão perfeitamente comprovadas. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima Lovergilio da Silva, em juízo, que afirma categoricamente que o Réu invadiu sua residência, o agrediu e lhe subtraiu alguns pertences (fls.68). Ele relatou que:
¿(...) o denunciado, em companhia de um terceiro não identificado, invadiu a casa da vítima. O co-autor não identificado deu uma paulada na cabeça do depoente. O réu cortou as mãos do acusado com uma faca. Após as agressões, os agentes destruíram uma televisão e um rádio do depoente. Depois, roubaram uma espingarda e um revólver que havia na casa. Em seguida, fugiram. Na fuga, deram um tiro na casa do vizinho do depoente, que atingiu a televisão da segunda vítima. Não recuperou nenhum dos objetos danificados e roubados(...)¿

Além disso, as demais testemunhas também foram uníssonas ao relatar o fato criminoso em juízo (fls.67-69), o que corrobora o suporte probatório dos autos processuais. Cumpre-se salientar, que o apelante confessou a prática delitiva na presença da autoridade policial. Naquela oportunidade, relatou da seguinte forma:
¿(...) o depoente sugeriu aos demais que fossem até a propriedade do Sr. Lovergilio, pois tinha conhecimento que o mesmo mrava sozinho e pretendiam roubar-lhe galinhas; QUE, por volta das 20:00 o depoente e MISAEL foram para a casa de Lovergilio, sendo que Dadito seguiu outro caminho. QUE, ao chegarem na casa da vítima, observaram que o mesmo assistia televsa, entao tramaram que enquanto o depoente batia na porta, MISAEL iria pular a janela; QUE, no momento em que a vítima abriu a porta, o depoente ameaçou-lhe com uma faca que portava, enquanto isso MISAEL pulou a janela e ao mesmo tempo abordou o Sr. Lovergilio; QUE o depoente e seu comparsa mandaram que a vítima sentasse no sofá e lá permanecesse. QUE o depoente manteve a vítima sob a mira da faca, tendo Lovergiglio tentado tirar-lhe a faca, momento em que foi ferido nas mãos; QUE posteriormente MISAEL bateu na vítima com a lamina de um facão que pegou dentro da casa, atingindo-lhe os braços e as costas (...) QUE MISAEL pegou um espingarda e posteriormente achou um revólver; QUE após meia hora resolveram ir embora e levaram consigo as referidas armas (...)¿.

Assim, no que foi narrado pelas testemunhas, bem como pela vítima e pelo recorrente, nota-se que os autores do delito já estavam no domínio do bem roubado, sendo indiscutível a comprovada autoria e materialidade do roubo consumado.

Não obstante, não merece prosperar o pleito quanto a desclassificação da conduta do roubo majorado, para a conduta prevista no artigo 146 pela atipicidade material, sob a aplicação do princípio da insignificância.

Resultaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06), Boletim de Ocorrência (fls. 21), bem como pela prova oral produzida, tanto pelas declarações da vítima, que o apelante foi o autor dos fatos contra ele imputados.

Sobre a alegação da insignificância por atipicidade material, consigno que inaplicável, porquanto no crime de roubo são tutelados não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e moral, além da própria vida, não importando se o bem foi restituído ou sua valoração irrisória. Neste sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I -
Reconhecido o crime de roubo, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto neste delito a violência praticada contra a vítima ofende, no mínimo, a sua liberdade pessoal, que constitui bem incorpóreo tutelado pelo ordenamento jurídico.
REDUÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. II - Impossível o abrandamento da sanção corporal se fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal do roubo majorado. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA¿ (AC 430207-02, Rel. DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1ª CÂMARA CRIMINAL, DJe 1593 de 28/07/2014).

Desta forma, uma vez que sobejamente caracterizado como roubo, impossível a desclassificação para o delito previsto no artigo 146, do Código Penal, por incompatibilidade dos elementos constitutivos dos tipos, tendo em vista que a figura da subtração não está prevista nos elementos do referido delito.

Destarte, ante o acervo probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não encontrando eco nos autos a tese desclassificatória do delito. As provas dos autos confirmam a autoria do delito de roubo, tendo sido o réu reconhecido pela vítima e apontado como autor da prática delitiva. Logo, afasto a pretensa desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.
Das pretendidas alterações na dosimetria da pena.

Acerca da dosimetria da pena, não encontro nos autos qualquer incorreção ou equívoco quando da fixação da pena-base, quer da pena de reclusão no crime de roubo, quer da pena de detenção do crime de dano, vejamos por quê.

Cumpre-se mencionar que a análise das circunstâncias do art. 59 do CP é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e pelas circunstâncias analisadas e bem apontadas pelo magistrado, não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

Além disso, existe circunstância judicial desfavorável ao réu, e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, basta uma circunstância negativada, pra elevar a pena-base acima do mínimo legal. Destarte, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo sentenciante.

O apelante ainda pleiteia pelo reconhecimento das atenuantes do art. 65, III, b e d, do CP, pois alega que procurou ressarcir o dano causado, bem como confessou o crime.

Quanto a atenuante da alínea `b¿ do supramencionado dispositivo legal, qual seja, ter evitado ou minorado as consequências do delito, ou antes do julgamento ter reparado o dano, é pedido que não procede, já que ao contrário do afirmado pela defesa, em depoimento perante o juízo (fls.68), acima transcrito, a vítima afirma que jamais teve os bens devolvidos.

No que se refere à confissão espontânea, entendo que não poderá ser considerada como circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, pois a afirmação do réu prestada em fase inquisitiva, tanto na judicial, não fora utilizada nas razões de decidir do magistrado, o qual se utilizou dos depoimentos das vítimas e testemunhas prestados em juízo, conforme demonstrado às fls. 68/69 da sentença. Além do que, o réu na fase processual não confirmou todos os fatos narrados na denúncia, se tratando de uma confissão qualificada, que por consequência afasta a atenuante pretendida, já que o réu reconheceu sua participação no fato, contudo, alega ressalvas.

Desta forma, deixo de reconhecer e fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III,
d,
do CP.

Por fim, entendo que ocorreu uma causa extintiva de punibilidade quanto ao crime do art. 163, do Código Penal. Vejamos.

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/03), foi acusado - além do crime de roubo majorado - de ter praticado o crime descrito no art. 163 do Código Penal, na data de 29.06.2006.

A denúncia foi devidamente recebida em 26.06.2006 (fls. 49), e a sentença condenatória foi proferida em 22.02.2013 (fls. 68/71), condenando o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

O Ministério Público deixou transcorrer in albis o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena inferior a 01 (um) ano, regula-se no prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal:
¿Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim, o Estado perdeu seu
jus
puniendi considerando que já transcorreu mais de 03 (três) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (22.02.2013), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso VI, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

e declaro,
de ofício
,
extinta a punibilidade de
ANTÔNIO ISRAEL FERREIRA DA SILVA,
somente quanto a imputação do crime descrito no art. 163 do Código Penal, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, VI, do Código Penal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 05ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 01.03.2021 a 08.03.2021.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator